Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. OFENSÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória de descumprimento de medidas protetivas, no âmbito da violência doméstica e familiar contra adolescente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência ofensa ao princípio do contraditório.
2.1. Analisar se há provas suficientes para condenação.
2.2. Averiguar se possível a condenação por danos morais.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. É válida a condenação penal ainda que o Ministério Público tenha pleiteado a absolvição nas alegações finais, segundo previsão do art. 385 do CPP, dispositivo compatível com o sistema acusatório brasileiro, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento das medidas protetivas no âmbito da violência familiar contra adolescente, em continuidade delitiva, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 25 da Lei da Lei n. 14.344/2022 c/c art. 71 do CP.
5. Seguindo os parâmetros traçados pela jurisprudência pátria, partindo de um juízo de ponderação acerca das circunstâncias do caso concreto, reputo ser necessária a estipulação de indenização, mostrando-se razoável o valor de R$1.000,00 (mil reais), a fim de que seja estabelecido seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV- DISPOSITIVO:
6. Recurso do assistente de acusação parcialmente provido. Recurso do réu não provido.